Tribunal: STF
Processo: RHC 57052
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO - INEPCIA DA DENUNCIA.
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO: QUESTÕES QUE, SOBRE NÃO TEREM PASSADO PELO CRIVO
DO TRIBUNAL RECORRIDO, EXIGEM, PARA O SEU DESLINDE, FORMAÇÃO PLENA
DA PROVA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.